Tribunal: CARF
Processo: 10580.720643/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720643/2017-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.128 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
XL PRESENTES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/2006, o
contribuinte será excluído do Simples Nacional, caso seja identificada a
comercialização de mercadorias que são fruto de contrabando ou descaminho.
Neste sentido, cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e
idônea, que as mercadorias listadas pela fiscalização como sendo de origem
ilícita não foram objeto de contrabando ou descaminho. Não o fazendo, deve
ser mantido o Ato Declaratório Executivo que promove a sua exclusão do
sistema simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720643/2017-08
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720643/2017-08

Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Salvador, através do qual o contribuinte XL PRESENTES
LTDA, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de tributação (SIMPLES
NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada a comercialização de “mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho”.
O que se denota do ADE expedido (fls. 23 e 24) é que a exclusão se deu com
fundamento no “com fundamento no art. 29, inciso VII e § 1o, art. 2o, inciso I e § 6o, art. 16,
caput, art. 32, da Lei Complementar no 123, de 2006; art. 76, inciso IV, alínea “f” da Resolução
CGSN no 94, de 2011”
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
alegando, em síntese, tal como consta no acórdão recorrido que “não praticou crime de
contrabando e descaminho. As mercadorias são adquiridas no mercado interno, em lojas físicas
no país, com notas fiscais emitidas pelos fornecedores, com recebimento via transportadora e
com recolhimento de todos os impostos a elas inerentes”.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Campo Grande (MT)
entendeu por bem manter o ADE expedido, em especial porque, em análise das notas fiscais
apresentas junto com o apelo do ora Recorrente (fls. 46/52), verificou-se “a inclusão de apenas
dois dos itens constantes da Relação de Mercadorias apreendidas, fls. 3” (itens 2 e 3). Deixou-
se claro, neste sentido, que (i) “quanto aos de número 5 e 8, por falta de especificação, restam
dúvidas quanto a serem os mesmos descritos nas notas fiscais” e (ii) que “são oito os itens
descritos na Relação de Mercadorias-RM, o que deu causa à exclusão da contribuinte do
Simples Nacional. Portanto, não restou comprovado que a contribuinte não comercializou
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, afirmando que
“os julgadores de primeira instância ignoraram as provas material juntadas ao processo,
demonstrando as aquisições dos produtos para revenda em estabelecimento comercial
estabelecido no país, através das notas fiscais emitidas pelos respectivos fornecedores, n°
000.013.191; 000.000.750; 000.002.068 e 000.002.642, com recebimento via transportadora e
com o recolhimentos de todos os impostos a elas inerentes, acrescentamos ainda, que as
empresas fornecedoras tem em seus objetos comerciais registrados nos órgãos competentes,
com as atividades de importação e comercialização de produtos diversos.”
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 28/03/2018 (AR de fls. 60), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720643/2017-08

24/04/2018 (comprovante fl. 61), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO
MÉRITO.
DA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
AQUISIÇÃO
DAS
MERCADORIAS DE FORMA REGULAR.
Como demonstrado acima, nos termos do ADE expedido, o contribuinte foi
excluído do Simples Nacional, uma vez que “em procedimento fiscal realizado em 31/10/2013,
ficou constatado que a pessoa jurídica acima identificada comercializava mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho”.
Nos termos do “R.M.” de fls. 03 e 04, foram listadas 08 mercadorias distintas que,
aos olhos da fiscalização, seriam objeto de contrabando ou descaminho e que estavam sendo
comercializadas pelo Recorrente em seu estabelecimento.
Ao ter ciência do ADE expedido, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, na qual não nega a comercialização das mercadorias. Contudo, alegou que teria
adquirido as referidas mercadorias no mercado interno, em total boa-fé e que não poderia ser
penalizado pela conduta de terceiros, em especial porque não teria como invadir a “privacidade”
de seus fornecedores, para saber se eles importaram de foram correta ou não os produtos que
estavam sendo comercializados.
Para comprovar suas alegações, o Recorrente apresentou Notas Fiscais (fls. 46 a
52), afirmando que estes documentos comprovariam a aquisição daquelas mercadorias no
mercado interno.
Ocorre, contudo, que a Turma de Julgamento a quo, ao analisar os argumentos e,
principalmente, as provas apresentadas pelo contribuinte, deixou claro que as Notas Fiscais
acostadas aos autos só comprovavam a aquisição de algumas mercadorias, dentre as diversas que
foram apontadas pela fiscalização no RM de fls. 03 e 04. Transcreve-se trecho do acórdão neste
sentido:
No caso em tela, a contribuinte afirma que as mercadorias foram adquiridas no mercado
interno, em lojas físicas no país, com notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
Conforme notas fiscais juntadas às fls. 46/52, confirma-se a inclusão de apenas dois dos
itens constantes da Relação de Mercadorias apreendidas, fls. 3. São eles os de número 2
e 3. Quanto aos de número 5 e 8, por falta de especificação, restam dúvidas quanto a
serem os mesmos descritos nas notas fiscais.
São oito os itens descritos na Relação de Mercadorias-RM, o que deu causa à exclusão
da contribuinte do Simples Nacional.
Portanto, não restou comprovado que a contribuinte não comercializou mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho.
Entretanto, mesmo diante da fragilidade apontada pela DRJ nas provas
apresentadas, notadamente a ausência e/ou impossibilidade de identificar nas Notas Fiscais todas
as mercadorias que teriam sido apontadas como sendo objeto de contrabando ou descaminho, o
Recorrente, no Recurso Voluntário, se ateve a repisar os argumentos apresentados no apelo
inicial, afirmando que a DRJ não teria considerado as provas apresentadas.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.128 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720643/2017-08

Não se pode concordar com o Recorrente, uma vez que caberia a ele demonstrar o
desacerto das ilações da decisão recorrida, em especial trazendo aos autos as Notas Fiscais e
outros documentos que pudessem comprovar, de forma insofismável, que as mercadorias teriam
sido, de fato, adquiridas no mercado interno.
E mais: quando se analisa as Notas Fiscais apresentadas, não se tem dúvidas de
que a Turma de Julgamento a quo está correta em suas colocações. Este relator, da mesma forma
do que os julgadores da instância inferior, não conseguiu identificar a comprovação de aquisição
de todas as mercadorias listadas no RM no mercado interno, o que comprova, ao contrário do
que alegou o Recorrente, que os julgadores da DRJ analisaram de forma correta as provas
carreadas aos autos.
Neste sentido, o artigo 29, inciso VII da Lei Complementar 123/06 é
suficientemente claro, quando diz que será excluída do Simples Nacional a empresa que
comercializar mercadorias objeto de descaminho ou contrabando. Veja-se a redação do
dispositivo em comento:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Caberia, ao Recorrente, assim, comprovar suas alegações. Entretanto, como
demonstrado, não foram trazidas aos autos provas suficientes que pudessem, de alguma forma,
desconstruir a acusação fiscal.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital